Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado com o objetivo de questionar a legalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, bem como requerer o trancamento de ação penal em curso, que apura a prática de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em contexto de flagrância, atende aos requisitos legais; e (ii) determinar a possibilidade de trancamento da ação penal sob o argumento de ilicitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição pode ser mitigada em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões que justifiquem a intervenção policial imediata.
O ingresso no domicílio foi precedido de perseguição policial a veículo suspeito, identificado por informações de inteligência, que empreendeu fuga em alta velocidade, caracterizando fundada suspeita de prática criminosa.
Os elementos encontrados no domicílio confirmaram a conexão com os crimes investigados, reforçando a legitimidade da ação policial e a validade das provas obtidas.
O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa ou ilegalidade flagrante, o que não ocorre no caso concreto.
Há elementos probatórios suficientes nos autos que justificam a continuidade da ação penal, sendo inviável o seu encerramento antecipado, devendo o mérito ser analisado pelo juízo competente.
A análise aprofundada da legalidade das provas e da procedência da acusação é matéria própria do juízo de mérito, não sendo objeto de Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A inviolabilidade domiciliar pode ser mitigada em situações de flagrante delito, desde que fundamentada em razões objetivas que indiquem a ocorrência de crime.
O trancamento de ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de justa causa ou a flagrante ilegalidade.
A análise exauriente da legalidade de provas e da procedência da acusação deve ser realizada pelo juízo competente, sendo inadequado seu exame aprofundado no Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010; STJ, AgRg no HC n. 723.192/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.